Tribunal: TJDFT
Processo: 0017089-70.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017089-70.2014.8.07.0003 RECORRENTE: GELIADE VALES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. RÉU MENOR DE 21 ANOS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA PELA PENA EM CONCRETO. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE DE UMA DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro em apontar os acusados como autores do crime. 2. Se não há recurso da acusação, a prescrição da pretensão punitiva estatal regula-se pela pena concretizada na sentença, de acordo com o parágrafo 1o do artigo 110 do CP e Enunciado no 146, da Súmula do STF. 3. Deve ser reconhecida a prescrição retroativa se, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorreu lapso temporal superior ao previsto no art. 109, do CP. 4. A menoridade da vítima, no crime de corrupção de menor, deve ser atestada nos autos por meio de documento idôneo, nos termos da Súmula 74, do STJ. Não subsiste a condenação se não há apresentação de documento capaz de comprovar a menoridade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 59 do Código Penal, sob o argumento de que não houve fundamentação idônea para aplicar fração superior a 1/6 (um sexto) em razão da análise desfavorável das circunstâncias do crime na fase da dosimetria. Requer a diminuição do quantum de aumento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao mencionado vilipêndio ao artigo 59 do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que a pena-base foi adequadamente fixada em 4 (quatro) anos e 9 (meses) meses de reclusão, porque desfavoráveis as circunstâncias do crime, com base em uma das causas de aumento, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023